Tribunal: TJDFT
Processo: 0742629-10.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0742629-10.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UNIMED SEGUROS SAUDE S/A AGRAVADO: C. B. D. S. REPRESENTANTE LEGAL: FELICIA BORGES CARVALHO DE FARIA D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por UNIMED SEGUROS SAUDE S/A contra a decisão que, nos autos da ação de obrigação de fazer, concedeu a antecipação de tutela para determinar, no prazo de cinco dias, a autorização de cobertura e custeio da medicação SOMATROPINA, nos moldes da prescrição do médico assistente, sob pena de multa diária de R$ 2.000,00 e limitada a R$ 40.000,00 (ID 143020645). Em suas razões (ID 42256993), a ré alega que a cobertura foi negada com amparo no art. 17, parágrafo único, inciso VI, da Resolução Normativa n.o 465, tendo em vista que foi receitado tratamento em ambiente domiciliar com medicação que deve ser aplicada em ambiente ambulatorial ou hospitalar. Aduz que o contrato celebrado entre as partes é adaptado à Lei no 9.656/98 e vinculado ao Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS, que constitui a referência básica para cobertura mínima obrigatória da atenção à saúde nos planos privados de assistência à saúde, contratados a partir de 1o de janeiro de 1999. Afirma que a medicação pleiteada não possui cobertura contratual nos moldes da prescrição do médico especialista. Defende que não se verifica a probabilidade do direito da agravada e não foi comprovado o risco de dano, tendo em vista que não há documentação que comprova a emergência ou urgência no tratamento pleiteado. Ressalta que foi fixado prazo exíguo para o cumprimento da antecipação de tutela deferida, evidenciando o risco eminente de aplicação de multa por descumprimento. Sustenta que deve ser concedido o efeito suspensivo porque foram evidenciadas a probabilidade do direito e a lesão patrimonial de difícil reparação, caso seja mantida a decisão que determina fornecimento de medicação de uso ambulatorial. Requer a concessão de efeito suspensivo. No mérito, requer o provimento do recurso para “CASSAR A DECISÃO AGRAVADA, em razão da existência de cláusula legal e contratual que exclui a disponibilização de medicamento em regime domiciliar (conforme art. 17, Parágrafo Único, inciso VI, da Resolução Normativa n.o 465 da ANS) ou, subsidiariamente, sua reforma para indeferir a tutela de urgência deferida ou, ainda que deferida, para que o prazo para o cumprimento seja estendido e a multa seja consideravelmente reduzida, tendo vista o risco eminente da aplicação de multa por descumprimento”. Preparo no ID 42256994. É o relatório do necessário. DECIDO. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Em juízo de cognição sumária, própria desta fase recursal, observa-se que as razões apresentadas são suficientes para a concessão do efeito suspensivo pretendido. Isso porque se vislumbra, a priori, a plausibilidade do direito alegado, pois nos termos do artigo inciso VI do artigo 10 da Lei 9.656/98 os planos de saúde não são obrigados a fornecer medicamentos para uso domiciliar, exceto para tratamento de câncer ou hemoterapia: “Art. 10. É instituído o plano-referência de assistência à saúde, com cobertura assistencial médico-ambulatorial e hospitalar, compreendendo partos e tratamentos, realizados exclusivamente no Brasil, com padrão de enfermaria, centro de terapia intensiva, ou similar, quando necessária a internação hospitalar, das doenças listadas na Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde, da Organização Mundial de Saúde, respeitadas as exigências mínimas estabelecidas no art. 12 desta Lei, exceto: (...) VI - fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, ressalvado o disposto nas alíneas ‘c’ do inciso I e ‘g’ do inciso II do art. 12; (...) Art. 12. (...) I – (...) c) cobertura de tratamentos antineoplásicos domiciliares de uso oral, incluindo medicamentos para o controle de efeitos adversos relacionados ao tratamento e adjuvantes;” II – (...) g) cobertura para tratamentos antineoplásicos ambulatoriais e domiciliares de uso oral, procedimentos radioterápicos para tratamento de câncer e hemoterapia, na qualidade de procedimentos cuja necessidade esteja relacionada à continuidade da assistência prestada em âmbito de internação hospitalar;” No caso, a autora, com nove anos (ID 141998954 da origem), é beneficiária do plano de saúde agravante e, em acompanhamento com médico endocrinologista, constatou-se que o fato de ter nascido pequena para a idade gestacional (PIG – CID P 05.09) seria determinante para não ocorrer a recuperação adequada do crescimento, resultando em baixa estatura idiopática (CID E 34.3). Nesse contexto, a endocrinologista pediátrica prescreveu o “tratamento com a medicação SOMATROPINA visando à melhora do crescimento e do prognóstico de estatura final. É importante frisar que para a melhor resposta, o tratamento deve ser iniciado o mais breve possível. O tempo previsto de tratamento é indeterminado porém estima-se pelo menos 2 anos de uso” (ID 141998967 da origem). Dessa forma, verifica-se a probabilidade do direito alegado pelo plano de saúde porque não se trata de medicamento antineoplásico de uso oral ou hemoterapia, bem como o risco de dano pelo custeio de medicamento fora da cobertura contratada. Por fim, a própria agravante informou, na origem (ID 145185980 dos autos originários), que já cumpriu a determinação judicial, não há que se falar, a priori, em interesse recursal em suprimir ou limitar as astreintes, pelo menos neste momento processual, posto que a sanção só seria efetivamente aplicada, por óbvio, em caso de descumprimento. Por todo o exposto, DEFIRO o efeito suspensivo ao recurso. Dê-se ciência ao Juízo de origem, dispensando informações. À agravada para contrarrazões. Após, remeta-se os autos à d. Procuradoria de Justiça, ante a presença de interesse de menor. I. Brasília-DF, 15 de dezembro de 2022. ANA CANTARINO Relatora